Tribunal: TJDFT
Processo: 0701527-37.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701527-37.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADO: DANIELA OLIVEIRA DE ALMEIDA DECISÃO Não há pedido de concessão de tutela de urgência, nem de efeito suspensivo. Intime-se para contrarrazões e voltem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 3 de agosto de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora